Tribunal: TJDFT
Processo: 0754063-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0754063-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAWANE CRISTINA PINHEIRO PEREIRA, PAULO ALEXANDRE MARQUES SAMPAIO RÉU ESPÓLIO DE: WANDERLEI CARVALHO ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por THAWANE CRISTINA PINHEIRO PEREIRA e PAULO ALEXANDRE MARQUES SAMPAIO contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos da ação de reintegração de posse no 0705491-93.2024.8.07.0014 ajuizada por WANDERLEI CARVALHO ALVES (espólio de) em desfavor dos agravantes, pela qual deferido o pedido liminar para determinar aos réus desocupar o imóvel objeto do pedido possessório, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de ação de reintegração de posse (com pedido liminar) ajuizada por ESPÓLIO DE WANDERLEI CARVALHO ALVES, representado pelo inventariante Fernando Carvalho Sousa, em face de THAWANE CRISTINA PINHEIRO FERREIRA e PAULO ALEXANDRE MARQUES SAMPAIO. O espólio alega que Wanderlei Carvalho Alves, falecido em 1o de abril de 2024, era empresário e possuía a posse do terreno e dos imóveis localizados no Edifício José Carvalho, situado na QE 40, Rua 18, Lote 24, Polo de Modas, Guará II, Distrito Federal. A ré Thawane Cristina foi contratada em 1o de agosto de 2020 para auxiliar Wanderlei nas atividades administrativas e financeiras dos imóveis, atuando como secretária de confiança. Em determinado momento, a ré alugou o apartamento número 501 do edifício, passando a residir no local juntamente com o réu Paulo Alexandre, por meio de contrato de locação. Após o falecimento de Wanderlei, o espólio constatou que a ré havia se demitido e que vários aluguéis pagos pelos inquilinos entre agosto de 2022 e abril de 2024 foram depositados diretamente em contas pessoais da ré, resultando em um prejuízo estimado de R$30.000,00. Ademais, constatou-se o extravio dos contratos de locação referentes às coberturas dos apartamentos 501 e 502. Em duas oportunidades, nos dias 19 de abril e 7 de maio de 2024, o espólio notificou os réus, que responderam por meio de contranotificação em 22 de abril de 2024, alegando nunca terem sido inquilinos do imóvel e afirmando que haviam adquirido os direitos dos imóveis por meio de contratos de promessa de compra e venda, datados de 26 de setembro de 2022 e 7 de agosto de 2023. A parte autora destaca que as alegações dos réus são inverossímeis, apresentando como evidência um áudio trocado entre a ré e outra funcionária de Wanderlei, no qual Thawane confessa que Wanderlei se negava a vender os direitos dos imóveis. Dessa forma, o espólio alega que a permanência dos réus no imóvel configura ato de esbulho possessório, requerendo a reintegração da posse e a desocupação imediata dos réus. O espólio também sugere a possibilidade de que os contratos apresentados pelos réus tenham sido realizados mediante fraude ou simulação, haja vista a proximidade da ré com documentos pessoais do falecido. A parte autora requer, em caráter liminar, a desocupação dos réus do imóvel situado na QE 40, Rua 18, Lote 24, apartamento 501, no prazo de 15 dias, sob pena de desocupação compulsória, ou, subsidiariamente, a fixação de aluguel/taxa de ocupação no valor de R$1.700,00 mensais até o julgamento final. No mérito, requer a reintegração de posse e a condenação dos réus ao pagamento de taxa de ocupação desde a primeira notificação extrajudicial, ocorrida em 19 de abril de 2024, até a efetiva desocupação do imóvel. A parte autora não tem interesse em audiência de conciliação e pleiteia a produção de provas testemunhais e documentais, além de eventual perícia grafotécnica. Defiro a liminar, porque os documentos juntados demonstram, em tese, que a posse exercida pelos réus é precária e sem boa-fé. Há, como se nota, em tese, falsificação de documento da cessão e foram notificados e se retirar do imóvel. THAWANE CRISTINA PINHEIRO FERREIRA e PAULO ALEXANDRE MARQUES SAMPAIO, portanto, teriam, praticado esbulho, conforme ids 198951207, 198951212, 198930404, 198930411, 198930414, 198930425, 198930430, 198930434, 198930437, 198930443, 198932600, 198932604, 198932611, 198932614, 198933518. Defiro a de Medida Liminar, na forma do art. 562 do CPC, para: a.1. DETERMINAR A DESOCUPAÇÃO LIMINAR, pelos réus, do imóvel situado na QE 40, Rua 18, Lote 24, apartamento 501, Polo de Moda, Guará II, Distrito Federal, em até 15 (quinze) dias, sob pena de expedição de mandado de desocupação compulsória. - ID 218460587, na origem. Nas razões recursais (ID 67413929), os agravantes, inicialmente, afirmam não terem condições financeiras de arcar com as custas processuais e requerem a concessão da gratuidade de justiça. Alegam que “até que se prove o contrário, a posse deve ser presumida legítima”. Destacam que “ao conceder a liminar de despejo, o nobre julgador baseou-se na isolada alegação do autor de que: ‘a permanência dos réus no imóvel configura ato de esbulho possessório, requerendo a reintegração da posse e a desocupação imediata dos réus. O espólio também sugere a possibilidade de que os contratos apresentados pelos réus tenham sido realizados mediante fraude ou simulação, haja vista a proximidade da ré com documentos pessoais do falecido’. Afirmam que “as disposições apresentadas pelo Autor demonstram-se totalmente inverídicas, visto que os Agravantes receberam a posse do referido bem sob promessa de que estes lhes seriam alienados, ao passo que os imóveis foram recebidos inacabados, tendo os Agravantes realizado acabamento necessário para que o bem passasse a ter condições de habitação com recursos próprios, como se fará provas através das notas fiscais e demais comprovantes dos materiais de construção, cujo serão juntados anexos a peça defensiva”. Sustentam que “a melhor posse sempre foi exercida pelos Agravantes, considerando que estes realizaram uma série de benfeitorias no imóvel que à época do ingresso encontrava-se totalmente desabitado, o que reforça a função social dada à aludida propriedade, ao passo que envidaram todos os seus esforços e investiram seu parco salário na conclusão da sua residência familiar”. Aduzem que “não possuem outro local para residir com sua família (diferentemente do autor que possui vários imóveis), sendo certo que o despejo de sua atual morada culminará em situação de vulnerabilidade social de uma família hipossuficiente, restando violado o fundamento constitucional da dignidade humana e o direito fundamental de moradia, consoante artigo 1o, inciso III da Constituição Federal.” Ressaltam: “Os Agravantes além de ter adquirido o imóvel de extrema boa-fé, desde sempre exercem a posse, e residem no local com seu filho. Não há de se falar em esbulho, pois adquiriu o imóvel de boa-fé e assim detém sua posse. O artigo supra 1.996 do Código Civil, demonstra a efetiva posse, já que os Agravantes possuem de fato o exercício pleno de todos os poderes inerentes a propriedade. Ademais, os Agravantes possuem a posse justa do imóvel, já que adquiriram de boa-fé, sem nenhum meio de força ou violência, somente adquiriram o imóvel e passaram a exercer a sua posse nele, nos preceitos do artigo 1.200 do Código Civil: ( ). Ainda, cabe demonstrar que a posse se perdura por boa-fé como exaustivamente vem salientado a este Juízo, apesar da propositura da ação, e dos aborrecimentos que vem passando acerca da sua idoneidade como pessoa honesta e de sua boa conduta, a posse dos Agravantes continua imbuída de boa -fé, já que adquiriram o imóvel por meio de cessão de direitos”. Com relação ao efeito suspensivo, sustentam: “os Agravantes tratam-se de pessoas simples e de baixa renda, ao passo que a 1° Agravante à época do falecimento do de cujus, era sua colaboradora e até o presente momento não conseguiu inserir-se formalmente no mercado de trabalho. Em contrapartida, o 2° Agravante trabalha como vigilante, e o que aufere no mês só é o suficiente para manter suas necessidades básicas e de sua família, tais como alimentação, vestimentas e despesas de seus filhos menores. Ademais, os Agravantes não possuem outro local para residir com sua família (diferentemente do autor que possui vários imóveis), sendo certo que o despejo de sua atual morada culminará em situação de vulnerabilidade social de uma família hipossuficiente, restando violado o fundamento constitucional da dignidade humana e o direito fundamental de moradia, consoante artigo 1o, inciso III da Constituição Federal Considerando o fumus boni iuris previsto no artigo 1.019, I e artigo 373, § 2o do CPC, bem como o periculum in mora demonstrado pela impossibilidade de exercício do direito à ampla defesa da Agravante e pelo potencial desrespeito ao princípio da celeridade processual, conforme disposto no artigo 5o, LV da CF, requer-se a concessão de efeito suspensivo, a fim de que sejam protegidos os direitos dos requeridos. Não obstante, nota-se que para efetivação do deferimento ao pedido de despejo liminar, sequer foi condicionada a realização de depósito caução no valor equivalente a 3 (três) vezes o aluguel, assim como preconiza o artigo 59, §1o, inciso IX, da lei 8.245/91”. Por fim, requerem: “a) A concessão do benefício da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos da Lei no1.060/50 e dos Artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil; b) Concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, nos termos dos artigos 300 do Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC, o qual dispõe que a tutela de urgência c/c Efeito Suspensivo da decisão agravada, determinando-se de imediato a suspensão da medida liminar ID n° 218460587, ante o eminente risco de dano grave e de difícil reparação; c) Seja ao final dado provimento integral ao presente Agravo de Instrumento, para o fim revogar a decisão recorrida com imediato recolhimento ordem judicial para uso de força policial na operação, até ulterior sentença de mérito; d) A intimação da parte Agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões;” (ID 67413929, p.16). Sem preparo, pedido de gratuidade de justiça em sede recursal. É o relatório. Decido. Os agravantes não recolheram o preparo e requerem gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Em relação à pessoa natural, existe uma presunção de veracidade (art. 99, §3o do CPC) da declaração de hipossuficiência firmada pela requerente do benefício, todavia a referida declaração goza de presunção juris tantum, admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo benefício de gratuidade de justiça ser negado, de ofício, pelo juiz, caso presentes nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos. Comprovada a hipossuficiência financeira: a primeira agravante (THAWANE CRISTINA PINHEIRO PEREIRA), conforme demonstram os documentos que instruem a inicial e a narrativa das partes, trabalhava como secretaria na empresa de WANDERLEI CARVALHO ALVES até seu falecimento (1/4/2024) e, após esse fato, não houve acordo entre ela e o inventariante para continuidade do contrato de trabalho (ID 198930437), estando agora desempregada; já o segundo agravante (PAULO ALEXANDRE MARQUES SAMPAIO) colacionou nessa sede declaração de hipossuficiência acompanhada da Declaração de Imposto de Renda (Exercício 2024 com renda anual de R$ 29.841,75) - (ID 67413916) e contracheque de setembro/2024 no qual indica ser empregado de empresa de segurança, auferindo renda mensal bruta de R$ 4.271,89. Assim, defiro os benefícios da gratuidade de justiça aos agravantes. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. Como anotado no relatório, os agravantes se insurgem contra a decisão interlocutória pela qual, em sede de ação de reintegração de posse ajuizada, deferido em desfavor de ambos o pedido liminar para “DETERMINAR A DESOCUPAÇÃO LIMINAR, pelos réus, do imóvel situado na QE 40, Rua 18, Lote 24, apartamento 501, Polo de Moda, Guará II, Distrito Federal, em até 15 (quinze) dias, sob pena de expedição de mandado de desocupação compulsória”. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado. Trata-se, na origem, de ação de reintegração de posse de bem imóvel com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo espólio de Wanderlei Carvalho Alves, na qual narrado: “O espólio alega que Wanderlei Carvalho Alves, falecido em 1o de abril de 2024, era empresário e possuía a posse do terreno e dos imóveis localizados no Edifício José Carvalho, situado na QE 40, Rua 18, Lote 24, Polo de Modas, Guará II, Distrito Federal. A ré Thawane Cristina foi contratada em 1o de agosto de 2020 para auxiliar Wanderlei nas atividades administrativas e financeiras dos imóveis, atuando como secretária de confiança. Em determinado momento, a ré alugou o apartamento número 501 do edifício, passando a residir no local juntamente com o réu Paulo Alexandre, por meio de contrato de locação. Após o falecimento de Wanderlei, o espólio constatou que a ré havia se demitido e que vários aluguéis pagos pelos inquilinos entre agosto de 2022 e abril de 2024 foram depositados diretamente em contas pessoais da ré, resultando em um prejuízo estimado de R$30.000,00. Ademais, constatou-se o extravio dos contratos de locação referentes às coberturas dos apartamentos 501 e 502. Em duas oportunidades, nos dias 19 de abril e 7 de maio de 2024, o espólio notificou os réus, que responderam por meio de contranotificação em 22 de abril de 2024, alegando nunca terem sido inquilinos do imóvel e afirmando que haviam adquirido os direitos dos imóveis por meio de contratos de promessa de compra e venda, datados de 26 de setembro de 2022 e 7 de agosto de 2023. Pois bem. A ação de reintegração de posse objetiva a restituição da coisa com fundamento no direito de posse. Exige-se para o deferimento da medida liminar nas ações possessórias a demonstração pelo autor dos requisitos elencados no art. 561 do Código de Processo Civil: Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada”. Exame perfunctório e não exauriente dos autos, próprio dessa fase processual, autoriza a conclusão de que a documentação colacionada evidencia os requisitos para a medida liminar pleiteada pelo autor e deferida pelo Juízo. No ponto, as informações que constam nos autos, ao menos neste processual, são insuficientes para o esclarecimento como se deu o início da posse do bem pelos requeridos, considerando que o autor/agravado narrou que o imóvel em questão foi locado aos agravantes (“a ré alugou o apartamento número 501 do edifício, passando a residir no local juntamente com o réu Paulo Alexandre, por meio de contrato de locação”), mas os agravantes, nesta sede, negam a relação locatícia e alegaram que “ receberam a posse do referido bem sob promessa de que estes lhes seriam alienados, ao passo que os imóveis foram recebidos inacabados, tendo os Agravantes realizado acabamento necessário”. Embora a controvérsia quanto à origem da posse, tal fato não obsta a análise do pedido possessório aventado pelo autor, porquanto demonstrado nos autos que a posse atual dos agravantes no imóvel é injusta. O autor/agravado (espólio de WANDERLEI CARVALHO ALVES) acostou aos autos Instrumento Particular de Compra e Venda do imóvel em questão (ID198951207), datado em 06/02/2018, pelo qual WANDERLEI CARVALHO ALVES adquirido o imóvel (localizado QE 40, Rua 18, Lote 24, Polo de Modas, Guará II, Distrito Federal), cujas edificações constava de subsolo, loja térrea, 2 pavimentos dividido em apartamentos. Colacionou Notificação Extrajudicial datada de 19/4/2024, na qual o inventariante (FERNANDO CARVALHO SOUSA) teria informado aos agravantes o “desinteresse na continuidade da locação pactuada” relativa ao apartamento 501 (localizado na QE 40, Rua 18, Lote 24, Polo de Modas, Guará II, DF) e a necessidade de desocupação do imóvel dentro do prazo de 30(trinta) dias – ID 198930414, na origem. E a resposta à notificação de apresentada (22/4/2024) por THAWANE CRISTINA PINHEIRO PEREIRA informando que “as unidades 501 e 502 ( ), pertencem à contranotificante e, foram adquiridas, conforme contrato de Compra e Venda, datado de 26/09/2022 e, posteriormente confirmado pela Cessão de direitos e obrigações datada de 07/08/2023” – ID 198930430. Consta ainda dos autos Inquérito Policial no 546/2024 (autos n. 0707771-37.2024.8.07.0014) decorrente da Ocorrência Policial n. 81.203/2024-1 da 4a DPDF (ID 208422102), que busca “apurar as circunstâncias de eventual crime de falsificação de documento público e apropriação indébita praticado por THAWANE CRISTINA PINHEIRO FERREIRA”, cujo “RELATÓRIO n° 308/2024 - Seção de Investigação Geral - 4aDP” constou, especificamente quanto à questão do imóvel, as seguintes informações (ID 206834603): “O Sr. Fernando Carvalho Sousa fez o registro da ocorrência policial informando que é filho do Sr. Wanderlei Carvalho Alves, o qual faleceu recentemente e era empresário, sendo proprietário de alguns imóveis na área do Guará. Após a morte de seu pai, tornou-se inventariante e constatou que Thawane Pinheiro, a qual era funcionária e trabalhava diretamente com seu pai na questão dos aluguéis dos imóveis, se apropriou de diversos valores. ( ) Thawane Cristina Pinheiro Ferreira foi intimada e compareceu a esta delegacia de polícia, onde foi ouvida e nos relatou que no ano de 2022 foi contratada pelo Sr Wanderlei Carvalho Alves para trabalhar como secretária e tinha como função administrar os aluguéis, haja vista que Wanderlei possuía três prédios no Guará. Com o tempo, foi exercendo diversas funções, como acompanhamento das reformas, ações de despejo, entre outras atribuições. Montou o escritório que fica localizado no edifício Jose Carvalho e trabalhava diretamente com o sr Wanderlei de 08:00hs as 14:00hs, ficando com o celular da empresa, pois poderia ser acionada a qualquer tempo. ( ) Ainda de acordo com sua oitiva, Thawane nos falou que comprou os apartamentos 501 pelo valor de R$140.000,00 e o apartamento 502 por R$120.000,00 em agosto de 2022. No ato da compra, fez um contrato de compra e venda assinada por ambas as partes. Um ano depois, quitou os apartamentos e o Sr. Wanderlei assinou as cessões de direito, sendo que a maioria desse valor foi passado em dinheiro para Wanderlei e que nunca alugou nenhum apartamento, pois quando foi morar no prédio já havia comprado o apartamento no qual reside (501), sendo que, atualmente o 502 está alugado. Após o falecimento do Sr Wanderlei, seu filho Fernando foi até o escritório, começou a desocupar a mesa do seu pai, levando todas as documentações, sendo que, depois de alguns dias, foi demitida. Em virtude de Thawane ter nos enviado estes contratos os quais se referiu no seu termo de declarações dos apartamentos 501 e 502, que, em tese, teria comprado do Sr. Wanderlei, enviamos o ofício no 632/2024 – 4o DP para o 6o Ofício de Notas do Distrito Federal – Cartório Alameda questionando a autenticidades dos documentos apresentados por Thawane. O cartório Alameda nos respondeu através do ofício no 147/2024, certificando que o carimbo de reconhecimento de firma e sinais indicativos, bem como a assinatura do escrevente, inseridas no instrumento particular de compra e venda de imóveis são FALSOS e não conferem com os padrões utilizados pelo 6o Ofício de Notas de Taguatinga Sul.” ( ) Diante de tais indícios e ante a possibilidade da obtenção de maiores elementos comprobatórios da prática do crime, bem como de confirmação de autoria, haja vista que Thawane forjou um contrato e que sumiram outros documentos, sugerimos, salvo melhor juizo, que seja representada pela busca e apreensão na residência da envolvida, ou seja RUA 18, LOTE 24, APARTAMENTO 501, POLO DE MODAS, GUARÁ/DF. Ante o exposto, encerro e submeto à Autoridade Policial para as medidas que entender cabíveis. Por fim, colacionado ainda áudio com conversas mantidas por Thawane com outra funcionária, no qual a ré afirma que era inquilina do Sr. Wanderlei e teria feito proposta da unidade 501, que foi recusada pelo proprietário (ID 19833518). Como se vê, o acervo probatório indica que, até o falecimento do proprietário (1/4/2024), este exercia a posse indireta sobre o bem imóvel em questão e os agravantes, a posse direta. E o possuidor indireto pode perfeitamente invocar a proteção possessória contra terceiros quando sofrer turbação ou esbulho na sua posse. O esbulho e sua data também restaram demonstrados, porquanto, com o falecimento do proprietário e a notificação de desocupação apresentada pelo inventariante (19/4/2024), a permanência dos réus/agravantes, após o prazo de 30 (trinta) dias conferido pelo proprietário para desocupação, configura esbulho já que os ocupantes não provaram relação jurídica válida com o bem (negam a existência de contrato de locação e não provaram ter adquirido a propriedade do imóvel, como alegam). Assim, comprovados os requisitos para tutela possessória, correta a decisão agravada. Por oportuno: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO RECENTE. DEMONSTRAÇÃO. LIMINAR. DEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da liminar de reintegração ou manutenção de posse, bem assim para a concessão de mandado proibitório (art. 567 do CPC), não basta a demonstração da posse legítima pela parte autora da ação. Mais que isso, é necessário verificar se a turbação ou esbulho ou, no interdito proibitório, que o justo receio de o possuidor direto ou indireto ser molestado na posse, afirmado na petição inicial ocorre há menos de ano e dia da data do ajuizamento da ação. Inteligência dos artigos 558, 561 e 562, cumulado com o artigo 568, todos do CPC. 2. Evidenciado, de plano, que o esbulho ocorre há menos de ano e dia, cabível a liminar reintegração de posse (art. 561 do CPC). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1942588, 0734155-79.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 25/11/2024.) Assim, a decisão agravada não merece reparo, razão por que, em sede de juízo de prelibação, indefiro o efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora